Tribunal: TJES
Processo: 5005672-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005672-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–

VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

3.
Os aclaratórios devem demonstrar contradição interna da decisão, e o recurso oposto pelo embargante, não demonstra qualquer proposição entre si inconciliável, ao revés, observo que o acórdão proferido se mostra suficientemente claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta por
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA
, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto para afastar a prescrição intercorrente e, estando a causa madura para julgamento, julgar parcialmente procedente o pedido autoral para somente anular a decisão administrativa proferida em segunda instância no Processo Administrativo nº 1747/2014 – F.A. nº 0114-010.419-2.

Em suas razões, aduz o embargante, em síntese, que a decisão colegiada é
contraditória
visto que há divergência de entendimento quanto à prescrição intercorrente do processo administrativo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005672-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta por
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA
, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto para afastar a prescrição intercorrente e, estando a causa madura para julgamento, julgar parcialmente procedente o pedido autoral para somente anular a decisão administrativa proferida em segunda instância no Processo Administrativo nº 1747/2014 – F.A. nº 0114-010.419-2.

Em suas razões, aduz o embargante, em síntese, que a decisão colegiada é
contraditória
visto que há divergência de entendimento quanto à prescrição intercorrente do processo administrativo.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando
“t
raz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência. 2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgados
. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Pois bem. Como visto, os aclaratórios devem demonstrar contradição interna da decisão, e o recurso oposto pelo embargante, não demonstra qualquer proposição entre si inconciliável, ao revés, observo que o acórdão proferido se mostra suficientemente claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Veja-se excerto específico que tratou do tema:

“A prescrição intercorrente quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Assim, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Município, não houve prescrição, pois, em tais situações, o c. STJ entende: “o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la” (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/06/2005).

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – MULTA – – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inexistência de previsão de prescrição intercorrente no Decreto nº 20.910/1932. O STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios
. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), razão pela qual deve ser mantida a sentença que a reduziu para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios. 5. Recursos desprovidos. (TJES, AC nº 0016445-27.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator LUIZ GUILHERME RISSO, Data: 29/08/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 9.873/99. ILEGALIDADE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ATO ANULADO. RECURSO DE TELEFÔNICA CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO MUNICÍPIO E A REMESSA NECESSÁRIA.
I – O STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou o entendimento de que a Lei n. 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. Prescrição intercorrente trienal inaplicável
. II - Os autos do feito administrativo revelam muito claramente que a Telefônica assentiu com o erro de cobrança alegado pelo consumidor, reconheceu que não estava sendo aplicado um desconto previamente prometido, e assim, paralisou as cobranças irregulares, realizou as devidas compensações, e ainda ofertou a devolução em dobro da diferença cobrada a maior relativa a fatura ainda pendente àquele tempo. III - Uma vez reconhecido o equívoco da cobrança imposta, resta natural e lógico que se está a impor a cessação de novas cobranças em equívoco. Tal perspectiva decorre de forma coerente e racional, da assunção do equívoco, do abatimento de valores e da oferta de devolução em dobro de quantias, revelando-se irrazoado impor uma punição ao Fornecedor pelo simples fato de que ele “não garantiu a consumidora que cessaria imediatamente com a cobrança de valores diversos ao contratado”. IV - Recurso de Telefônica conhecido e provido. Prejudicado o apelo do Município e a remessa necessária. (AC nº 0002607-51.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 06/12/2023)

Diante do exposto, afasto a prescrição intercorrente e, com permissão do artigo 1.013 do CPC, por constatar as condições de imediato julgamento dos pedidos, passo à análise do mérito propriamente dito.”

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado. Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários - foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário
.
4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal – STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos
.
2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nulitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.